Tribunal: TJSP
Processo: 2284397-42.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO.

Pretendida a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas, todas com expedição de alvará de soltura.
Prejudicado o pleito. Revogada a prisão preventiva da paciente pelo Juiz "a quo", resta prejudicada a ordem, por perda superveniente de objeto.

Ordem prejudicada.